Tribunal: STF
Processo: HC 58115
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
CITAÇÃO. INOCORRENCIA DE NULIDADE INSANIDADE MENTAL DO RÉU.
INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DELA EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DO
CASO. DEFESA. DEFICIÊNCIA CARACTERIZADA. HIPÓTESE A QUE TEM
APLICAÇÃO O VERBETE 523 DA SÚMULA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.